Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727945-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JULIANA DE CARVALHO E GUSMAO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA e HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida nos autos da execução (Processo n.o 0086647-14.2009.8.07.0001) proposta por JULIANA DE CARVALHO E GUSMÃO, que, após ter sido acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 68244343), determinou a realização de pesquisas pelo sistema BACENJUD e RENAJUD (ID 68505224), sendo esta última a decisão agravada. Em suas razões (ID 18358558), os agravantes narram ter sido admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária HPS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, tendo sido acolhido o incidente para incluir no polo passivo da demanda os sócios BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO PEREIRA DA SILVA e HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA; contudo, asseveram que, não obstante o fato de que a referida decisão ainda é passível de recurso, foi deferido pela decisão vergastada o pedido de bloqueio de valores em contas bancárias dos agravantes, violando o disposto nos artigos 134, § 3o, 313, inciso I, e 1.015, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sendo nula a referida decisão. Aduzem que a decisão foi proferida com abuso de poder e ampla ilegalidade, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter aguardado o trânsito em julgado da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como pelo fato de a decisão agravada ter sido proferida no dia 24/07/2020 (sexta-feira) às 19h19min, fora do horário de expediente, para o efeito de surpreender e atingir as contas bancárias dos agravantes no primeiro dia útil subsequente. Afirmam que diante do falecimento dos sócios Humberto Pereira da Silva (16/06/2020) e Patrícia Mary Taves Pereira da Silva (17/09/2019) os autos deveriam ter sido suspensos (art. 313, inc. I, do CPC). Destacam os agravantes que a ordem de bloqueio de valores foi genérica e não observou a proporcionalidade nem o limite das cotas sociais, configurando extremo prejuízo aos agravantes. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo, bem como a liberação de plano dos valores bloqueados em contas bancárias dos agravantes e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 18359909). Intimados para esclarecer sobre o conhecimento do recurso (ID 18402025), os agravantes peticionaram reiterando os pedidos (ID 18521039). Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso ou para a liberação imediata dos valores bloqueados. Isto porque, a suspensão do processo prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, no caso vertente decorrente do falecimento de um dos sócios da sociedade empresária não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais sócios, no caso, os agravantes. Sobre a questão, confira-se o seguinte precedente: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE EXECUTADO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO QUE PROMOVE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO. OPORTUNA E ADEQUADA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRONUNCIAMENTO, ATÉ MESMO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VEDAÇÃO SUMULAR. 1. Existindo mais de um devedor, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais, podendo o exequente arcar com os ônus de não ter providenciado, a tempo e modo, a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros. Precedente. 2 . O Juízo de primeira instância, para promover a desconsideração da personalidade jurídica e também reconhecer fraude à execução, apresenta fundamentação - acolhida pela Corte local como suficiente -, adere integralmente ao arrazoado contido no pedido e invoca documentação tida por farta. Dessarte, caberia aos recorrentes ter efetuado a devida e exauriente impugnação correlacionada aos termos do arrazoado para demonstrar eventual desacerto da decisão, e também ter oposto embargos de declaração para que o Juízo suprisse o alegado vício de fundamentação, prequestionando a tese. 3. Não constitui nenhum vício de índole processual o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica pelo patrono da parte com substabelecimento sem reservas. 4. Como são os bens presentes e futuros - à exceção daqueles impenhoráveis - que respondem pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos arts. 591 do CPC/1973 e 391 do CC, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo demandado que frustre a atuação/dignidade da Justiça, podendo ser pronunciada incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação própria. (REsp 1.252.353/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2013, DJe 21/6/2013). 5. A utilização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, na vigência do CPC/73, dispensa a prévia citação. Com efeito, verificados os pressupostos de sua incidência, o juiz, no próprio processo, de forma incidental, poderá desconsiderar a personalidade e indicando, especificamente, quais os sócios e/ou administradores que responderiam com seus bens particulares, sempre com o objetivo de impedir a concretização de atos de fraude à lei ou contra terceiros. 6. O Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir, na mesma linha do apurado pelo Juízo de primeira instância, acerca da existência de fraude perpetrada por parte das pessoas naturais recorrentes e intrínseca relação entre as empresas, a se caracterizarem como componentes de grupo econômico familiar, com constatação de desvio de finalidade, simulação e confusão patrimonial para o mau uso das empresas criadas. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1698102/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/08/2018) Também não há que falar em manutenção da suspensão do processo em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica após a resolução deste, pois com a prolação da decisão a questão estará sujeita a recurso que não é provido automaticamente de efeito suspensivo. Pelos mesmos motivos, não se vislumbra a alegada nulidade da decisão vergastada por não ter aguardando o trânsito em julgado da decisão que acolheu o incidente, pois com a resolução deste, tem aplicação o disposto no artigo 790, Inciso VII, do Código de Processo Civil, podendo a constrição ser realizada inclusive cautelarmente. Destaque-se que a penhora online foi determinada após a resolução do incidente, ou seja, após ter sido facultado aos agravantes o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo, em princípio, nulidade na decisão agravada. Por outro lado, quanto à alegação de que não foi observada a proporcionalidade ou o limite das cotas sociais para a realização da constrição, é importante ressaltar que, realizada a desconsideração da personalidade jurídica e identificados os sócios que respondem pela obrigação, é solidária a responsabilidade entre eles, podendo a constrição recair no patrimônio de qualquer um deles. Assim, ausente a probabilidade do direito, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de liberação imediata dos valores bloqueados. Intime-se a agravada para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator